Tribunal: TJSP
Processo: 1073886-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para manter a improcedência, ou desde logo, confirmar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente ADRIANO ANDRE DA SILVA e ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS efetuaram a contratação nos termos da ACP, cumprindo confirmar a habilitação e os critérios de cálculo estabelecidos na sentença, pois alinhados integralmente com o entendimento atual desta Corte e do C. STJ.

Demais autores que não aderiram ao plano de expansão de telefonia – PEX, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e pela Portaria 1028. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Sentença mantida.

Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1073886-50.2016.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido em relação a parte dos autores e habilitação de ADRIANO ANDRE DA SILVA e ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, com a definição dos critérios de cálculos a serem

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido em relação a parte dos autores e habilitação de ADRIANO ANDRE DA SILVA e ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, com a definição dos critérios de cálculos a serem observados - Inconformismo. Alegação de que os documentos que embasaram a sentença não se prestam a adimplir com a ordem de inversão do ônus da prova.

Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Litisconsórcio facultativo de 99 autores - Recurso anterior (Agravo de Instrumento n. 2186387-02.2017.8.26.0000) envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito decorrente da ACP. Possibilidade de análise da controvérsia, ante a necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações emanadas do C. STJ, complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para manter a improcedência, ou desde logo, confirmar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente ADRIANO ANDRE DA SILVA e ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS efetuaram a contratação nos termos da ACP, cumprindo confirmar a habilitação e os critérios de cálculo estabelecidos na sentença, pois alinhados integralmente com o entendimento atual desta Corte e do C. STJ.

Demais autores que não aderiram ao plano de expansão de telefonia – PEX, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e pela Portaria 1028. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Sentença mantida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073886-50.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GILCO ROCHA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO CARLOS
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
GENIVALDO
MORO
(JUSTIÇA
GRATUITA), GENI FERREIRA CAPELOSSA (JUSTIÇA GRATUITA), GISLENE
SOARES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO CARLOS ROQUE
(JUSTIÇA GRATUITA), GILSON CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), GELSON
MONTANHA DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), GILBERTO ALVES CORREA
(JUSTIÇA GRATUITA), DALVA MARIA MOSCHINI (JUSTIÇA GRATUITA), EDNA
APARECIDA TEIXEIRA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), ELZA DOS SANTOS
BRUN (JUSTIÇA GRATUITA), EDNA DE FÁTIMA VILAS BOAS LEAL (JUSTIÇA
GRATUITA), EDISON CASTRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), EVANIRA
CEZAR DE OLIVEIRA AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), EDNA RODRIGUES DO
PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), EDSON AMARO DE JESUS (JUSTIÇA
GRATUITA),
EUNICE
APARECIDA
RODRIGUES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), FABIANA FRANCO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
EDUARDO AUGUSTO PONTARA NEGRÃO (JUSTIÇA GRATUITA), EDNA
APARECIDA CAVAZANI (JUSTIÇA GRATUITA), EVALDO PEREIRA SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), ESDRAS EVANIS COSTA DOS REIS (JUSTIÇA
GRATUITA), FERREIRA DIAS IMÓVEIS LTDA, EVANDRO RAMOS DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), GUILHERME DAMIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), CIBELE
SPAGIANI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDINEI RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), CONCEIÇÃO CRISTINA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA),
CLEIDE GRACIANO DA SILVA, GLÁUCIA CRISTINA TARLOTO STOPA
(JUSTIÇA GRATUITA), CHARLEY ROBERTO WENTZ (JUSTIÇA GRATUITA),
HAMILTOM MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), HAIDE ALVES RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
HORIVALDO
COCO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
HERMELINDA DE JESUS VAROTO ALVES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
HUDSON ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), FABIANO APARECIDO
BRUZAROSCO (JUSTIÇA GRATUITA), ANDREA REGINA SISCON (JUSTIÇA
GRATUITA), ADRIANO ANDRÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ADENILZA
DE SOUZA REIS MORENO (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIA HELENA
MOYSES (JUSTIÇA GRATUITA), ANDRE LUCIO DE CASTRO (JUSTIÇA
GRATUITA), ANDERSON RISSONIO (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO CELSO
PARMEGIANI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ALEXANDRA
FOGAÇA
CARLOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ADÃO
SIMIÃO
DE
SOUZA
FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA), AUTO JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO
CLAUDIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA DA SILVA REIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
GLAUCO
FERREIRA
FILHO
(MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)),
ADRIANA
OLIVEIRA
COSTA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)), ANTONIO UMBELINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
ARIBALDO CHAGAS FIEL (JUSTIÇA GRATUITA), ADRIANA DE FÁTIMA
GONÇALVES
MACHADO
(JUSTIÇA
GRATUITA), ALDELY DE CASSE
ANDRADE LEME (JUSTIÇA GRATUITA), ANGELA MARIA CAMARGO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ADALGISA FOGAÇA FREIRE RUIZ (JUSTIÇA
GRATUITA), AIRTON GUSMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), ARISTIDES AGUILERA
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), AGNALDO DO AMARAL ANDRÉ (JUSTIÇA
GRATUITA), AMARILDO FRASSON (JUSTIÇA GRATUITA), ARIOVALDO JOSÉ
MURARO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANDREIA
ARCHANGELO
(JUSTIÇA
GRATUITA), APARECIDO ESCOTENISCE (JUSTIÇA GRATUITA), ANDREIA
ALEXANDRA CACHALE (JUSTIÇA GRATUITA), AUREA SOUZA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), ALZIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), BRAZ JOSÉ
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITA CARA MARCELINO (JUSTIÇA
GRATUITA), CLAUDETE XINEIDER (JUSTIÇA GRATUITA), CASSIA REGINA
TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), CLÁUDIA LEME GRACIANO (JUSTIÇA
GRATUITA),
CLÁUDIO
MANOEL
DE
ARAÚJO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CLORIVALDO EVANGELISTA (JUSTIÇA GRATUITA), CARMEN LUCIA PIRES
DE LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA), CLEUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
CELSO MARQUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CASIMIRO ROBERTO
OKON (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), CINTIA SILVESTRE CARLOS (JUSTIÇA GRATUITA), DISAUPA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS OURINHOS LTDA., DAISY APARECIDA
DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), DULCINEIA AGRELA GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA), DENISE FARIA DE OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
DANIEL ROBERTO CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA), DULCIRENE SILVA
SANTOS RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), DALVA APARECIDA PEREIRA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), DENISE MARIA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA),
DEISE
MICHELLIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DORILEICA
MANTOVANI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), DOUGLAS GIL LOPES DE
ANDUJA (JUSTIÇA GRATUITA), DÉBORA DE FÁTIMA SILVESTRE BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA), DIRCE DE ALMEIDA LADEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
ELZA REGINA FANTIN (JUSTIÇA GRATUITA), ELCIO DONINI (JUSTIÇA
GRATUITA) e ERICA DE CASSIA ROSSETTI FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81937
APELAÇÃO CÍVEL No 1073886-50.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: GILCO ROCHA DOS SANTOS, FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA,
GENIVALDO MORO, GENI FERREIRA CAPELOSSA, GISLENE SOARES FERREIRA,
FRANCISCO CARLOS ROQUE, GILSON CARDOSO, GELSON MONTANHA DE
TOLEDO, GILBERTO ALVES CORREA, DALVA MARIA MOSCHINI, EDNA
APARECIDA TEIXEIRA PINTO, ELZA DOS SANTOS BRUN, EDNA DE FÁTIMA VILAS
BOAS LEAL, EDISON CASTRO DE OLIVEIRA, EVANIRA CEZAR DE OLIVEIRA
AMARAL, EDNA RODRIGUES DO PRADO, EDSON AMARO DE JESUS, EUNICE
APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, FABIANA FRANCO DE OLIVEIRA, EDUARDO
AUGUSTO PONTARA NEGRÃO, EDNA APARECIDA CAVAZANI, EVALDO PEREIRA
SANTOS, ESDRAS EVANIS COSTA DOS REIS, FERREIRA DIAS IMÓVEIS LTDA,
EVANDRO RAMOS DE LIMA, GUILHERME DAMIÃO, CIBELE SPAGIANI DE
OLIVEIRA, CLAUDINEI RODRIGUES, CONCEIÇÃO CRISTINA LOPES, CLEIDE
GRACIANO DA SILVA, GLÁUCIA CRISTINA TARLOTO STOPA, CHARLEY
ROBERTO WENTZ, HAMILTOM MOREIRA, HAIDE ALVES RIBEIRO, HORIVALDO
COCO, HERMELINDA DE JESUS VAROTO ALVES RIBEIRO, HUDSON ALVES DE
OLIVEIRA, FABIANO APARECIDO BRUZAROSCO, ANDREA REGINA SISCON,
ADRIANO ANDRÉ DA SILVA, ADENILZA DE SOUZA REIS MORENO, ANTONIA
HELENA MOYSES, ANDRE LUCIO DE CASTRO, ANDERSON RISSONIO, ANTONIO
CELSO PARMEGIANI, ALEXANDRA FOGAÇA CARLOS, ADÃO SIMIÃO DE SOUZA
FILHO, AUTO JOSÉ DOS SANTOS, ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, APARECIDA
DA SILVA REIS, GLAUCO FERREIRA FILHO, ADRIANA OLIVEIRA COSTA,
ANTONIO UMBELINO DE OLIVEIRA, ARIBALDO CHAGAS FIEL, ADRIANA DE
FÁTIMA GONÇALVES MACHADO, ALDELY DE CASSE ANDRADE LEME, ANGELA
MARIA CAMARGO DOS SANTOS, ADALGISA FOGAÇA FREIRE RUIZ, AIRTON
GUSMÃO, ARISTIDES AGUILERA FERREIRA, AGNALDO DO AMARAL ANDRÉ,
AMARILDO FRASSON, ARIOVALDO JOSÉ MURARO, ANDREIA ARCHANGELO,
APARECIDO ESCOTENISCE, ANDREIA ALEXANDRA CACHALE, AUREA SOUZA DA
SILVA, ALZIRA DA SILVA, BRAZ JOSÉ MARTINS, BENEDITA CARA MARCELINO,
CLAUDETE XINEIDER, CASSIA REGINA TAVARES, CLÁUDIA LEME GRACIANO,
CLÁUDIO MANOEL DE ARAÚJO, CLORIVALDO EVANGELISTA, CARMEN LUCIA
PIRES DE LEMOS, CLEUZA DA SILVA, CELSO MARQUES DE OLIVEIRA, CASIMIRO
ROBERTO OKON, CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, CINTIA SILVESTRE CARLOS,
DISAUPA
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMÓVEIS
OURINHOS
LTDA.,
DAISY
APARECIDA DOS REIS, DULCINEIA AGRELA GOMES, DENISE FARIA DE OLIVEIRA
SOUZA, DANIEL ROBERTO CABRAL, DULCIRENE SILVA SANTOS RAMOS, DALVA
APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, DENISE MARIA DE SOUZA, DEISE
MICHELLIS, DORILEICA MANTOVANI PEREIRA, DOUGLAS GIL LOPES DE
ANDUJA, DÉBORA DE FÁTIMA SILVESTRE BATISTA, DIRCE DE ALMEIDA
LADEIRA, ELZA REGINA FANTIN, ELCIO DONINI E ERICA DE CASSIA ROSSETTI
FERREIRA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Improcedência do pedido
em relação a parte dos autores e habilitação de ADRIANO
ANDRE DA SILVA e ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS,
com a definição dos critérios de cálculos a serem observados -
Inconformismo. Alegação de que os documentos que embasaram a
sentença não se prestam a adimplir com a ordem de inversão do
ônus da prova.
Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Litisconsórcio facultativo de 99 autores - Recurso anterior
(Agravo
de
Instrumento
n.
2186387-02.2017.8.26.0000)
envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a
documentação que se refere ao direito decorrente da ACP.
Possibilidade de análise da controvérsia, ante a necessidade de
guardar fidelidade ao título e às orientações emanadas do C. STJ,
complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A
liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e
aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e
eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e
LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu
poder de guardião do título para manter a improcedência, ou desde
logo, confirmar os critérios de cálculo de acordo com o
entendimento da Câmara Preventa.
Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente
ADRIANO ANDRE DA SILVA e ANTONIO CLAUDIO DOS
SANTOS efetuaram a contratação nos termos da ACP, cumprindo
confirmar a habilitação e os critérios de cálculo estabelecidos na
sentença, pois alinhados integralmente com o entendimento atual
desta Corte e do C. STJ.
Demais autores que não aderiram ao plano de expansão de
telefonia
PEX, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e pela
Portaria 1028. A liquidação está contida nos limites do julgado,
sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro.
Sentença mantida.

Não provimento.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela parte
autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 1661 e seguintes, que julgou
improcedente a ação em relação a parte dos autores, resolvendo a liquidação promovida
contra a TELEFÔNICA BRASIL S/A nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-os
ao pagamento de honorários advocatícios fixados R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
A decisão também habilitou os autores ADRIANO ANDRE DA SILVA e ANTONIO
CLAUDIO DOS SANTOS, fixando os critérios de cálculos a serem observados.
Em suma, os recorrentes afirmam a ocorrência de cerceamento de
defesa, pelo fato de não poderem se manifestar a respeito dos documentos colacionados
pela ré às fls. 1417/1659, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, no
que citam o art. 437, §1o do CPC e 5o, XXXV e LV da CF. Prosseguem, afirmando que os
documentos que embasaram a sentença não se prestam a adimplir com a ordem de
inversão do ônus da prova, sendo obrigação da empresa apresentar os contratos
firmados (art. 6o, VIII do CDC). Ao final, requerem a reforma da decisão, inclusive para
prequestionamento dos arts. 5o, XXXII, XXXV, LIV e LV da CF; 6o,VIII do CDC e 489,
§1o, IV e VI do CPC.
Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
De início, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa e de violação
ao contraditório e da ampla defesa, ausente afronta aos artigos prequestionados (arts.
5o, XXXII, XXXV, LIV e LV da CF; 6o, VIII do CDC e 489, §1o, IV e VI do CPC).
Com efeito, os documentos acostados são do conhecimento
dos apelantes, pois refletem atos que praticaram e que jamais deveriam ignorar,
com o que se concluiu ser desnecessário dar vista para que se manifestem sobre
documento próprio.
Prosseguindo, convém observar que esta Turma já analisou
recurso envolvendo as mesmas partes (Agravo de Instrumento n.
2186387-02.2017.8.26.0000, DJe de 15.04.2020), oportunidade em que já foram
analisados os documentos dos autores, tendo sido possível averiguar quais
demandantes deveriam ser habilitados (com a indicação dos critérios de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
aplicáveis). Na mesma decisão colegiada, houve a rejeição do pedido em relação às
partes titulares de linhas telefônicas adquiridas por meio de contratos não abarcados pelo
título executivo.
Em que pese o acórdão anterior, é possível a análise do recurso
pendente, ante a necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações
emanadas, a qualquer tempo, pelo C. STJ, devendo-se complementar o trabalho de
enquadramento legal, se necessário. Ressalte-se que, cuidando-se de cumprimento
de sentença coletiva, de interpretação restritiva, a existência de eventual acórdão
anterior da Câmara Preventa não materializa decisão de efeito vinculativo ou formadora
de coisa julgada material stricto sensu.
Isto porque, repita-se, esta fase processual dá poderes ao
Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e
eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a habilitação ao
nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os
ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal
utiliza o seu poder de guardião do título para, desde logo, analisar toda
documentação e fixar os critérios de cálculo para autores corretamente
habilitados, bem como determinar confirmação da improcedência caso
demonstrada a ausência de contratação nos termos da ACP.
Por tal razão, e em que pesem os termos do acórdão
prolatado no recurso anterior, a Turma Julgadora passa a analisar, como um todo,
toda matéria abordada nos autos, seja para reiterar a ausência de interesse da
maior parte dos demandantes, seja para ratificar a sentença no que atine aos
autores habilitados.
Pois bem.
Como cediço, na sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia
que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base
no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos) e sob a égide da Portaria 1028 foi reconhecido o direito de obter
a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores
ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Na hipótese, verifica-se o acerto da decisão ao rejeitar o pedido em
relação a Gilco Rocha dos Santos, Fabiano Aparecido Bruzarosco, Francisco Carlos de
Oliveira, Genivaldo Moro, Geni Ferreira Capelossa, Gislene Soares Ferreira, Francisco
Carlos Roque, Gilson Cardoso, Gelson Montanha de Toledo, Gilberto Alves Correa,
Dalva Maria Moschini, Edna Aparecida Teixeira Pinto, Elza dos Santos Brun, Edna de
Fátima Vilas Boas Leal, Edison Castro de Oliveira, Evanira Cezar de Oliveira Amaral,
Edna Rodrigues do Prado, Edson Amaro de Jesus, Eunice Aparecida Rodrigues da Silva,
Fabiana Franco de Oliveira, Eduardo Augusto Pontara Negrão, Edna Aparecida
Cavazani, Evaldo Pereira Santos, Esdras Evanis Costa dos Reis, Ferreira Dias Imóveis
Ltda, Evandro Ramos de Lima, Guilherme Damião, Cibele Spagiani de Oliveira, Claudinei
Rodrigues, Conceição Cristina Lopes, Cleide Graciano da Silva, Gláucia Cristina Tarloto
Stopa, Charley Roberto Wentz, Hamiltom Moreira, Haide Alves Ribeiro, Horivaldo Coco,
Hermelinda de Jesus Varoto Alves Ribeiro, Hudson Alves de Oliveira, Adão Simião de
Souza Filho, Elza Regina Fantin, Dulcinéia Agrela Gomes, Elcio Donini, Erica de Cassia
Rossetti Ferreira, Disaupa Distribuidora de Automóveis Ourinhos Ltda, Daisy Aparecida
dos Reis, Deise Michellis, Denise Faria de Oliveira Souza, Daniel Roberto Cabral,
Dulcirene da Silva Santos Ramos, Dalva Aparecida Pereira dos Santos, Denise Maria de
Souza, Andrea Regina Siscon, Aparecida da Silva Reis, Auto José dos Santos, Aribaldo
Chagas Fiel, Adriana de Fátima Gonçalves Machado, Alexandra Fogaça Carlos, Adriana
Oliveira Costa, Glauco Ferreira Filho, Airton Gusmão, Aristides Aguilera Ferreira, Antonio
Umbelino de Oliveira, Ariovaldo José Muraro, Anderson Rissonio, Adenilza de Souza
Reis Moreno, Antonia Helena Moyses, André Lucio de Castro, Adalgisa Fogaça Freire
Ruyz, Antonio Celso Parmegiani, Alexandre Aparecido Moreira, Aparecida Guadalupe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Moura, Aldely de Casse Andrade Leme, Angela Maria Camargo dos Santos, Dirce
Ladeira Martin, Carlos Augusto dos Santos, Clorivaldo Batista Evangelhista, Carmen
Lucia Pires de Lemos, Cleuza da Silva, Celso Marques de Oliveira, Casimiro Roberto
Okon, Cláudio Manoel de Araújo, Cintia Silvestre Carlos, Dorileica Mantovani Pereira,
Douglas Gil Lopes de Anduja, Débora de Fátima Silvestre Batista, Dalva Martins de
Oliveira, Agnaldo do Amaral André, Aurea Souza da Silva, Amarildo Frasson, Andreia
Archangelo, Aparecido Escotenisce, Andreia Alexandra Cachale, Cláudia Leme
Graciano, Alzira da Silva, Braz José Martins, Benedita Cara Marcelino, Claudete Xineider
e Cassia Regina Tavares.
Confira-se o quadro abaixo, com o nome da parte, o tipo de
contrato e a folha do processo:
Gilco Rocha dos Santos
Tarifa de habilitação
1360
Fabiano Aparecido Bruzarosco
Tarifa de habilitação
1357
Francisco Carlos de Oliveira
Tarifa de habilitação
1358
Genivaldo Moro
Tarifa de habilitação
1359
Geni Ferreira Capelossa
Transferência do direito de uso
1406
Gislene Soares Ferreira
PCT
1396
Francisco Carlos Roque
Tarifa de habilitação
1356
Gilson Cardoso
Transferência do direito de uso
1408
Gelson Montanha de Toledo
Tarifa de habilitação
1361
Gilberto Alves Correa
Tarifa de habilitação
1362
Dalva Maria Moschini
Tarifa de habilitação
1344
Edna Aparecida Teixeira Pinto
Tarifa de habilitação
1345
Elza dos Santos Brun
PCT
1389
Edna de Fátima Vilas Boas Leal
Tarifa de habilitação
1349
Edison Castro de Oliveira
Tarifa de habilitação
1346
Evanira
Cezar
de
Oliveira
Amaral
PCT
1393
Edna Rodrigues do Prado
Tarifa de habilitação
1347
Edson Amaro de Jesus
Tarifa de habilitação
1348
Eunice Aparecida Rodrigues da PCT
1394

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Silva
Fabiana Franco de Oliveira
Tarifa de habilitação
1355
Eduardo
Augusto
Pontara
Negrão
Não possui contrato
1637
Edna Aparecida Cavazani
Tarifa de habilitação
1350
Evaldo Pereira Santos
PCT
1395
Esdras Evanis Costa dos Reis
Tarifa de habilitação
1351
Ferreira Dias Imóveis Ltda
Tarifa de habilitação
1352, 1353,
1354
Evandro Ramos de Lima
Transferência do direito de uso
1404
Guilherme Damião
Tarifa de habilitação
1363
Cibele Spagiani de Oliveira
Tarifa de habilitação
1327
Claudinei Rodrigues
PCT
1382
Conceição Cristina Lopes
Tarifa de habilitação
1328
Cleide Graciano da Silva
PCT
1383
Gláucia Cristina Tarloto Stopa
Não possui contrato
1653
Charley Roberto Wentz
Transferência do direito de uso
1402
Hamiltom Moreira
Tarifa de habilitação
1364
Haide Alves Ribeiro
Tarifa de habilitação
1365
Horivaldo Coco
Tarifa de habilitação
1366
Hermelinda de Jesus Varoto
Alves Ribeiro
PCT
1397
Hudson Alves de Oliveira
Tarifa de habilitação
1367
Adão Simião de Souza Filho
Tarifa de habilitação
1301
Elza Regina Fantin
PCT
1390
Dulcinéia Agrela Gomes
Tarifa de habilitação
1337
Elcio Donini
PCT
1391
Erica de Cassia Rossetti Ferreira PCT
1392
Disaupa
Distribuidora
de
Automóveis Ourinhos Ltda
Contrato antigo, tarifa de habilitação 1294, 1329,
1330, 1331,
1332, 1333,
1334, 1335
Daisy Aparecida dos Reis
Tarifa de habilitação
1336
Deise Michellis
PCT
1386
Denise Faria de Oliveira Souza
PCT
1384

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Daniel Roberto Cabral
Tarifa de habilitação
1338
Dulcirene da S. Santos Ramos
Tarifa de habilitação
1339
Dalva Aparecida Pereira dos
Santos
Tarifa de habilitação
1340
Denise Maria de Souza
PCT
1385
Andrea Regina Siscon
Tarifa de habilitação
1295
Aparecida da Silva Reis
Não possui contrato
1574
Auto José dos Santos
Tarifa de habilitação
1302
Aribaldo Chagas Fiel
Tarifa de habilitação
1304
Adriana de Fátima Gonçalves
Machado
Tarifa de habilitação
1305
Alexandra Fogaça Carlos
Tarifa de habilitação
1300
Adriana Oliveira Costa
Não possui contrato
1576
Glauco Ferreira Filho
Transferência do direito de uso
1398
Airton Gusmão
Tarifa de habilitação
1308,1309,
1310
Aristides Aguilera Ferreira
Tarifa de habilitação
1311
Antonio Umbelino de Oliveira
PCT
1375
Ariovaldo José Muraro
Tarifa de habilitação
1313
Anderson Rissonio
Tarifa de habilitação
1297
Adenilza de Souza Reis Moreno
PCT
1371
Antonia Helena Moyses
Tarifa de habilitação
1296
André Lucio de Castro
PCT
1372
Adalgisa Fogaça Freire Ruyz
Tarifa de habilitação
1307
Antonio Celso Parmegiani
PCT
1373
Alexandre Aparecido Moreira
Tarifa de habilitação
1298
Aparecida Guadalupe de Moura
Tarifa de habilitação
1299
Aldely de Casse Andrade Leme
PCT
1376
Angela Maria Camargo dos
Santos
Tarifa de habilitação
1306
Dirce Ladeira Martin
PCT
1388
Carlos Augusto dos Santos
PCT
1380
Clorivaldo Batista Evangelhista
Tarifa de habilitação
1323
Carmen Lucia Pires de Lemos
PCT
1379

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Cleuza da Silva
Tarifa de habilitação
1324
Celso Marques de Oliveira
Tarifa de habilitação
1325
Casimiro Roberto Okon
Tarifa de habilitação
1326
Cláudio Manoel de Araújo
Tarifa de habilitação
1322
Cintia Silvestre Carlos
PCT
1381
Dorileica Mantovani Pereira
Tarifa de habilitação
1341
Douglas Gil Lopes de Anduja
Tarifa de habilitação
1342
Débora de Fátima Silvestre
Batista
PCT
1387
Dalva Martins de Oliveira
Tarifa de habilitação
1343
Agnaldo do Amaral André
Tarifa de habilitação
1312
Aurea Souza da Silva
Tarifa de habilitação
1317
Amarildo Frasson
Transferência do direito de uso
1400
Andreia Archangelo
Tarifa de habilitação
1314
Aparecido Escotenisce
Tarifa de habilitação
1315
Andreia Alexandra Cachale
Tarifa de habilitação
1316
Cláudia Leme Graciano
Tarifa de habilitação
1321
Alzira da Silva
PCT
1377
Braz José Martins
Tarifa de habilitação
1318
Benedita Cara Marcelino
Tarifa de habilitação
1319
Claudete Xineider
Tarifa de habilitação
1320
Cassia Regina Tavares
PCT
1378
De fato, os documentos dos autores acima citados
(radiografias de fls. 1294/1367, 1371/1409, 1420/1532 e 1564/1659) revelam a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997 e pela Portaria 1028.
A Turma Julgadora cuidou de analisar todos os documentos
encartados, os quais demonstraram que os demandantes referidos firmaram
contratações em outras modalidades (tarifa de habilitação, transferência do direito de
uso, PCT), ou sequer possui contrato, circunstâncias que elidem a pretensão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
recebimento da diferença acionária.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Aludidos documentos
são plenamente válidos e aceitos pela Turma Julgadora, a quem compete zelar pelo
estrito cumprimento do título executivo.
Neste ponto, cumpre dizer que o encargo de produção de prova foi
satisfatoriamente cumprido pela ré (art. 6o, VIII do CDC), demonstrando que tais autores
não possuem qualquer direito. Cabe aqui anotar que os documentos apresentados pela
ré contém todas as informações sobre a contratação, sendo suficiente para demonstrar a
existência de relação jurídica entre as partes e os dados essenciais para apuração de
eventual direito a diferenças acionárias (data do contrato e sua modalidade), razão pela
qual cabia aos exequentes apresentar documento apto a afastar a credibilidade daqueles
juntados pela executada, mas desse ônus eles não se desincumbiram.
Ressalte-se que a Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014,
revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco
(agente custodiante) em que constam todas as informações dos contratantes com base
no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da
TELESP para TELEFÔNICA alguns contratos tiveram seus números modificados,
consideram-se corretos os documentos apresentados.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Frise-se que os autores tiveram oportunidade para apresentar
documentação que infirmasse as informações trazidas pelas radiografias juntadas,
quedando-se inertes. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que foram extraídos
dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito de telefonia pelo plano
de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta documento algum, provar que
há defeito nessa documentação. Nada sendo formulado, prevalecem os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
informados pela Telefônica e eles sustentam a rejeição do pedido.
Por fim, ainda que, eventualmente, as radiografias tenham sido
juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação, sendo
certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob
pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.
Isto porque, como inicialmente reiterado, cumpre ao julgador
ordenar o ressarcimento nos termos exatos da sentença coletiva, que é de interpretação
restritiva. Isso significa que não se podem abrir exceções para determinar pagamentos
não conferidos pelo direito material executável ante o descumprimento de eventuais
normas de cunho processual, devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da preclusão
consumativa.
Aliás, sobre o tema, o C. STJ entende “ser possível o
conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos
requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto
trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão"
(AgInt no AREsp 1494535 / SC. Relator: Ministro Raul Araujo. DJ de 3.12.2019).
Ainda, e diante da fundamentação exarada sobre a necessidade de
dar cumprimento aos exatos termos da sentença da ação coletiva, cumpre manter a
sentença no ponto em que estabeleceu os critérios de cálculos para pagamento dos
autores habilitados (ADRIANO ANDRÉ DA SILVA e ANTONIO CLAUDIO DOS
SANTOS), os quais firmaram contrato de PEX, pela Portaria 1028 e no período
delimitado na ACP (radiografias de fls. 1368/1369).
De fato, a decisão está alinhada ao atual entendimento da
Turma Julgadora a respeito dos métodos de cálculos e consectários que devem
integrar as contas e, para que não pairem dúvidas, transcrevem-se a seguir os
fundamentos para sua confirmação:
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga:
Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de
França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o que
encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento
de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA: REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe
18.06.2019.
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, caso a TELEFONICA
não pague o valor, a multa não deve ser destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo
Estadual de reparação de interesses difusos lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85.
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e
juros sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, entendia-se ser possível a inclusão
de tais valores no cálculo da diferença acionária sempre que na inicial a parte autora
fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), interpretou-se que a sentença emitida era específica quanto ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado
proferido no dia 19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP
(2020/0062630-2) de Relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela
exclusão da verba relativa à dobra acionária, vez que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária é necessário que o
pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de
liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
João LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : José PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria
86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022
do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE
ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da
telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito
de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ
não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que
se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito
se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro João OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a
menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro João OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste,
no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp
106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro João OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r.
sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando
há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in
Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da
telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao
instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os
requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária,
ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso
especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento
de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não devem ser incluídos no
cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
observação dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que
estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073886-50.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem
ser observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de
questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Por fim, desnecessária a menção a cada um dos artigos de lei
citados pelos recorrentes para fins de prequestionamento (arts. 5o, XXXII, XXXV, LIV e
LV da CF; 6o, VIII do CDC e 489, §1o, IV e VI do CPC), porquanto o julgado permite a
interposição de recursos para as instâncias superiores, tendo cumprido o art. 371 do
CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator